Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013680-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), FABIO MENEZES E SILVA - CPF: 721.907.101-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PAPELARIA UZE LTDA - CNPJ: 26.529.511/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR MENEZES E SILVA - CPF: 594.023.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DE GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. INTIMAÇÃO EM VEZ DE CITAÇÃO. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto nos autos de Embargos de Terceiro, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a penhora e os atos expropriatórios incidentes sobre imóvel de sua propriedade, dado em garantia hipotecária à operação de crédito firmada entre a executada e a Cooperativa de Crédito. O agravante sustenta nulidade da penhora por ausência de citação, alegando ser terceiro estranho à execução e não ter sido regularmente incluído na lide executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação formal do terceiro garantidor hipotecário invalida a penhora do bem dado em garantia; (
ii
) estabelecer se há elementos nos autos que justifiquem o deferimento da tutela provisória para suspender os atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 835, §3o, do CPC prevê que, na execução com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia e, sendo este de terceiro, este deverá ser apenas intimado da penhora, não havendo exigência legal de citação formal.

A responsabilidade do garantidor hipotecário é limitada ao bem dado em garantia, não havendo obrigação pessoal, o que dispensa sua inclusão como parte na execução.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que basta a intimação do terceiro garantidor hipotecário, sendo desnecessária a citação, por se tratar de vínculo de natureza real e não pessoal (
AgInt
no
AREsp
n. 2.351.759/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro).

Há nos autos comprovação de pedido de intimação do agravante na forma legal (id n. 170748214), o que afasta eventual vício de validade da constrição judicial.

A alegação de prescrição intercorrente não encontra respaldo probatório na fase recursal, cabendo à instância de origem apreciar com profundidade, após regular contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O terceiro garantidor hipotecário, por não ser devedor pessoal da obrigação exequenda, não precisa ser citado, bastando sua intimação da penhora do bem.

A validade da penhora de imóvel dado em garantia por terceiro está condicionada à observância do disposto no art. 835, §3o, do CPC, sendo dispensável a sua inclusão como parte na execução.

A inexistência de vício formal na constrição impede a concessão de tutela provisória para suspensão dos atos expropriatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.351.759/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1013680
-
81
.2025.8.11.0000

FABIO MENEZES E SILVA

X
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
F
Á
BIO MENEZES E SILVA,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro no 1042625-86.2024.8.11.0041, manejado em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a penhora e os atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel de matrícula no 91.537 do 2o RGI de Cuiabá.

Para tanto, a
lega o agravante que a penhora realizada é nula, porquanto não houve sua prévia citação ou intimação, sendo ele o proprietário do bem constrito e terceiro estranho à lide executiva.

Sustenta que, mesmo sendo interveniente garantidor na cédula de crédito bancário, não poderia ter seu patrimônio atingido sem a formalização de sua inclusão nos autos executivos, o que configuraria grave ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Postula, assim, a reforma da
decisão recorrida
com o consequente deferimento da tutela suspensiva para sustar os atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos de terceiro.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da validade da constrição judicial imposta sobre imóvel de terceiro interveniente garantidor hipotecário, sem sua citação formal na execução.

De início, é fato incontroverso que o agravante é proprietário do imóvel objeto da penhora e que o bem foi dado em garantia hipotecária à operação de crédito firmada entre a executada Papelaria
Uze
LTDA EPP e a instituição financeira agravada.

Consta na matrícula do imóvel a averbação da hipoteca (R-15), com a identificação de Fábio Menezes e Silva como garantidor, firmando a cédula bancária com sua expressa anuência
(id n. 1696400170.

No caso, o
art
igo
835, §3o, do C
ódigo de Processo Civil
, dispõe que:

Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

No caso, depreende-se da leitura da norma processual vigente, que a exigência
s
e dá em relação a
intimação, não
d
a citação do terceiro garantidor, justamente porque a responsabilidade do garantidor hipotecário é de natureza patrimonial e limitada ao bem dado em garantia, não sendo ele devedor pessoal da obrigação exequenda.

Essa compreensão é solidificada na jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
, conforme se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTERIOR DE INTERVENIENTES GARANTIDORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE NÃO SE OBRIGARAM NA QUALIDADE DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual afastou a alegação de prescrição, sob o fundamento de que os recorrentes ingressaram na demanda como
garantidores da dívida, por meio de um vínculo real e não pessoal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser dispensável que o terceiro garantidor integre a lide executiva, bastando a sua intimação da penhora da coisa dada em garantia, a fim de se opor a sua concretização.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.351.759/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.

Não há nos autos elementos robustos a demonstrar que a constrição judicial tenha sido efetuada sem a observância desse requisito mínimo.

Ao contrário, consta dos autos que houve pedido de intimação do terceiro garantidor na forma do art. 835, §3o,
conforme petição aportada nos autos principais, no id de n. 170748214 (autos n. 0026119-04.20214.811.0041), razão pela qual, no atual estágio da lide, não se verifica
qualquer vício
sobre
a penhora.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, também não se vislumbra sua configuração no juízo de cognição limitada próprio desta fase recursal.

A execução segue tramitando regularmente, não havendo nos autos comprovação de inércia superior ao prazo prescricional legal sem causa justificável.
De todo modo, a questão ainda será mais bem avaliada na instância de origem após o devido contraditório da parte embargada.

Dessa forma, não se identificam vícios processuais capazes de infirmar a validade da decisão agravada, que se mostra alinhada à legislação vigente e à jurisprudência consolidada. Assim, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025